Tribunal: STF
Processo: ACO 3325
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. SANÇÕES FINANCEIRAS. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR ÓRGÃOS E PODERES AUTÔNOMOS. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E DE GARANTIA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-Membro com o objetivo de afastar impedimento para que o Poder Executivo contrate operações de crédito em razão do descumprimento dos limites setoriais de despesa com pessoal por outros poderes e órgãos autônomos.



    2. Incabível o pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento, pelo Plenário da CORTE, do mérito de repercussão geral reconhecida, considerando que a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não alcança as ações originárias da própria CORTE, em razão da urgência e relevância dos temas.



    3. A pretensão de que a União se abstenha de impor obstáculos à conclusão de novas operações pelo Poder Executivo com base no descumprimento futuro de regra prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal pelos demais poderes e órgãos autônomos colimou prestação jurisdicional de caráter universal. A hipótese não é admitida pelo artigo 324 do CPC/2015.



    4 . É aplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras em matéria de limites setoriais de gastos com pessoal aos poderes com autonomia financeira, pois o Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos. Precedentes.



    5. Ação Cível Originária julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, para determinar à União que se abstenha de imputar ao Ente-Autor as sanções previstas no artigo 23, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (negar transferências de recursos federais; impedir a obtenção de garantia, direta ou indireta, de outro ente; impedir a contratação de operações de crédito; ou, ainda, efetuar a inscrição do Estado de Alagoas em cadastros restritivos da União) em razão de eventual descumprimento do limite de gastos com pessoal ou em virtude da apresentação irregular ou da não apresentação de informações exigidas pelos normativos financeiro-orçamentário por parte do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual, em relação aos contratos expressamente narrados na presente ação. Honorários sucumbenciais fixados, em desfavor da União, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015.